Tribunal: TJBA
Processo: 0507210-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507210-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU.
MUNICÍPIO DE SALVADOR
. EXERCÍCIO DE 2016. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE JULGAMENTO DAS ADINS Nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, anulando o lançamento do IPTU de 2016 e determinando o recolhimento com base nos valores de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.474/2013 e 8.473/2013 violam os princípios da legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco ao atualizar a Planta Genérica de Valores e majorar o IPTU ; e (ii) se o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno possui efeito vinculante ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, reconheceu a constitucionalidade da nova Planta Genérica de Valores e da metodologia de cálculo do IPTU de Salvador, afastando as alegações de vícios formais e materiais.

4. A legislação municipal estabeleceu todos os critérios e parâmetros para a apuração do imposto, não havendo violação à legalidade na delegação de atos de execução aritmética ao Poder Executivo via Instrução Normativa. 5. Não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois as leis alteradoras da base de cálculo foram publicadas no exercício anterior, respeitando o prazo constitucional de noventa dias para vigência.

6. A atualização do valor venal dos imóveis buscou corrigir defasagem histórica, aproximando-se do valor de mercado, não caracterizando confisco, sendo que a lei instituiu travas limitadoras para amenizar o impacto financeiro.

7. A decisão do Tribunal Pleno em controle concentrado de constitucionalidade constitui precedente obrigatório aos órgãos fracionários, devendo ser reformada a sentença que decidiu de modo contrário ao entendimento firmado.

IV. Dispositivo

8. Sentença reformada. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0507210-71.2016.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelada,
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor.